Tribunal: TJES
Processo: 5000041-59.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-59.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EREILDA BARBOSA VIEIRA e outros
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000041-59.2020.8.08.0040

Recorrente/Recorrida: EREILDA BARBOSA VIEIRA

Recorrente/Recorrido: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, ora autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
EXTRAI-SE DA PEÇA EXORDIAL, EM SUMA, QUE A REQUERENTE REALIZOU UM CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE UM VEÍCULO JUNTO A EMPRESA RÉ E QUE EM RAZÃO DA PENDÊNCIA DE PAGAMENTO ALGUMAS PRESTAÇÕES, A DEMANDADA NEGATIVOU O SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO AJUIZOU UMA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Nº 0001032-62.2016.8.08.0040); QUE NO BOJO DA REFERIDA AÇÃO FOI REALIZADO O PAGAMENTO DA DÍVIDA, ENCONTRANDO-SE ESTA AÇÃO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SEGUE NARRANDO QUE NÃO OBSTANTE TER HAVIDO O PAGAMENTO DO DÉBITO, SEU NOME PERMANECE COM RESTRIÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO SERASA, CONFORME CONSULTA REALIZADA EM 31.01.2020. DIANTE DISSO, AJUIZOU A PRESENTE AÇÃO VISANDO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NO IMPORTE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS); EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, REQUEREU QUE A RÉ FOSSE COMPELIDA A RETIRAR O SEU NOME DO SERASA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE DEFESA, ARGUMENTOU O DEMANDADO A AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, PORQUANTO SE TRATARIA DE MERO DISSABOR, BEM COMO QUE AGIU EM EXERCÍCIO REGULAR DE SEU DIREITO, NÃO COMETENDO NENHUM ATO ILÍCITO, ABUSIVO OU MOTIVADOR DE RESPONSABILIDADE NA ÓRBITA DA RESPONSABILIDADE CIVIL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para a) declarar a inexistência de débito da Autora junto à Requerida, mormente no que tange ao contrato objeto da negativação ora combatida (00000020018507794000); e b) condenar a Requerida ao pagamento de indenização por dano extrapatrimonial, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sobre o qual deverá incidir juros de mora de 1% a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) até a data da presente (Súmula 362 do STJ), quando deverá passar a ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic. DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios, conforme dicção do art. 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, SENDO RECONHECIDA A BOA-FÉ DO RECORRENTE, COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DO DANO MORAL ARBITRADO. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA REDUZIDO O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO BANCO REQUERIDO.
(6). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA NO TOCANTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, PARA FINS DE MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00.
(7). CONTRARRAZÕES DO BANCO REQUERIDO.
ALMEJA O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.
(8). DO MÉRITO.
O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE EM APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE EM MANTER O NOME DA RECORRIDA NO ROL DE INADIMPLENTES MESMO APÓS A QUITAÇÃO DE DÍVIDA E, SENDO TAL ÔNUS OBRIGAÇÃO DO RECORRENTE, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE O BANCO RÉU AGIU NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, POIS HOUVE
QUITAÇÃO DO DÉBITO EM 19/08/2016 E, MESMO APÓS ESTA, O NOME DA RECORRIDA SE MANTEVE NEGATIVADO (ID. 7686982) DE FORMA INDEVIDA ATÉ 03/06/2020, SENDO RETIRADO SOMENTE DOS CADASTROS RESTRITIVOS APÓS DECISÃO JUDICIAL (ID. 7687439). ALÉM DISSO, EMBORA A NEGATIVAÇÃO TENHA SIDO LEGÍTIMA NO MOMENTO DO INADIMPLEMENTO DA REQUERENTE, A EFETIVA QUITAÇÃO DO DÉBITO CONFERE AO BANCO RÉU A OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O APONTAMENTO NO PRAZO DE CINCO DIAS, NOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ
. CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER TIPO DE PROVA QUE DEMONSTRE ESFORÇO POR PARTE DO REQUERIDO EM CANCELAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NA VIA ADMINISTRATIVA. PORTANTO, NÃO PODE A CONSUMIDORA SER ABARCADA PELO ÔNUS DA FALHA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA RÉ EM MANTER O CONTROLE ATUALIZADO DA QUITAÇÃO DE SUAS DÍVIDAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E TAL FATOR NÃO PODE ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA RECORRIDA/AUTORA POR LONGOS MESES. DESSA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELA AUTORA (
IN RE IPSA
) E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE O DANO MORAL ORIUNDO DE INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PRESCINDE DE PROVA, CONFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO. A PROPÓSITO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque).
POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. NESSE ÍNTERIM, CONSIDERANDO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA DEMANDANTE, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA MANTER A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO
QUANTUM
(R$ 2.000,00), VALOR ESTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS ABALOS ENFRENTADOS.

SENDO ASSIM, TENHO QUE A SENTENÇA ORA VERGASTADA, NÃO MERECE REPARO.
(9).
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95 (10).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE OS RECORRENTES NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA,
PORÉM, SUSPENDO A EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO À RECORRENTE/AUTORA
EREILDA BARBOSA VIEIRA
, EM RAZÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)